Tribunal: TJES
Processo: 0003901-90.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-14

Ementa:
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0
003901-90.2009.8.08.0024

APEL
ANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APEL
AD
A
:
HILDA DOS SANTOS DE ARAUJO

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
TERMO INICIAL DO PRAZO
DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DO CURSO DO PRAZO
PRESCRICIONAL –
TEMAS 566 E 567 DO STJ
–
TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL ANTES DO PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
N
a origem, a municipalidade ajuizou a execução fiscal em
16/02/2009
visando o pagamento d
o débito de
R$
1.477,95
(mil,
quatro
centos e
setenta e sete
reais e
noventa e cinco
centavos) consubstanciad
o
na Certidão de Dívida Ativa n°
4043/2008
.

2.
A
execução fiscal foi ajuizada em 16/02/2009, sendo o Município Exequente intimado acerca da não localização da empresa executada em 18/03/2010, data em que iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão da execução por um ano, findo o qual começa o curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente (Temas nº 566 e 567 do STJ).

3.
N
a data do pedido de citação por edital (13/04/2016), já havia transcorrido prazo superior a cinco anos desde o fim do prazo de suspensão da execução (18/03/2011) e início automático do curso do prazo prescricional.

4. Portanto, sem maiores delongas, descabe analisar circunstância atinente à necessidade de intimação da Fazenda Pública sobre a ordem de suspensão do processo após a não localização da parte executada ou da determinação de arquivamento provisório dos autos após o prazo de um ano de suspensão, haja vista a ocorrência da prescrição antes mesmo da determinação da citação por edital.

5.
N
o tocante à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, melhor sorte não assiste ao Apelante, haja vista que o artigo 85, §8º, do CPC expressamente autoriza a fixação por equidade na hipótese de valor da causa muito baixo, como é o caso dos autos.

6. Recurso conhecido e
des
provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003901-90.2009.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: HILDA SANTOS DE ARAUJO
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0
003901-90.2009.8.08.0024

APEL
ANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APEL
AD
A
:
HILDA DOS SANTOS DE ARAUJO

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
TERMO INICIAL DO PRAZO
DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DO CURSO DO PRAZO
PRESCRICIONAL –
TEMAS 566 E 567 DO STJ
–
TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL ANTES DO PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
N
a origem, a municipalidade ajuizou a execução fiscal em
16/02/2009
visando o pagamento d
o débito de
R$
1.477,95
(mil,
quatro
centos e
setenta e sete
reais e
noventa e cinco
centavos) consubstanciad
o
na Certidão de Dívida Ativa n°
4043/2008
.

2.
A
execução fiscal foi ajuizada em 16/02/2009, sendo o Município Exequente intimado acerca da não localização da empresa executada em 18/03/2010, data em que iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão da execução por um ano, findo o qual começa o curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente (Temas nº 566 e 567 do STJ).

3.
N
a data do pedido de citação por edital (13/04/2016), já havia transcorrido prazo superior a cinco anos desde o fim do prazo de suspensão da execução (18/03/2011) e início automático do curso do prazo prescricional.

4. Portanto, sem maiores delongas, descabe analisar circunstância atinente à necessidade de intimação da Fazenda Pública sobre a ordem de suspensão do processo após a não localização da parte executada ou da determinação de arquivamento provisório dos autos após o prazo de um ano de suspensão, haja vista a ocorrência da prescrição antes mesmo da determinação da citação por edital.

5.
N
o tocante à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, melhor sorte não assiste ao Apelante, haja vista que o artigo 85, §8º, do CPC expressamente autoriza a fixação por equidade na hipótese de valor da causa muito baixo, como é o caso dos autos.

6. Recurso conhecido e
des
provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória,

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0
003901-90.2009.8.08.0024

APEL
ANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APEL
AD
A
:
HILDA DOS SANTOS DE ARAUJO

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se
de

A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto
p
el
o

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a r.
sentença

proferida

pelo Juízo da
1
ª Vara
de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES
nos autos d
a

execução fiscal

por ele
ajuizada

em face de
HILDA SANTOS DE ARAUJO ME
,
relativa à CDA nº
4043/2008
,

que
acolheu
a exceção de pré-executividade
por ela
ofertada
para reconhecer a prescrição
intercorrente.

Em suas razões, aduz o Município apelante, em síntese, que antes de decretar a prescrição intercorrente, deveria ter sido observada pelo julgador
a
sequência
de
atos processuais
prevista no artigo 40 da LEF
, quais sejam, ordem de suspensão do curso da execução, determinação de arquivamento provisório dos autos após o prazo de um ano de suspensão, e após o decurso do prazo quinquenal, ouvir a Fazenda Pública antes de reconhecer a prescrição intercorrente,
não havendo que se falar em inércia da Fazenda Pública no caso dos autos.

Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem, na origem, a municipalidade ajuizou a execução fiscal em
16/02/2009
(fl. 1
2
) visando o pagamento d
o débito de
R$
1.477,95
(mil,
quatro
centos e
setenta e sete
reais e
noventa e cinco
centavos) consubstanciad
o
na Certidão de Dívida Ativa n°
4043/2008
.

O Juízo de origem proferiu sentença extinguindo a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Na ocasião, assim consignou:

“
(...)

Na hipótese dos autos, verifico que o Município de Vitória foi devidamente intimado acerca da primeira tentativa sem êxito de localização da pessoa jurídica executada em 18 de março de 2010. Contudo, infere-se dos autos executivos que não foi possível localizar a executada, para a satisfação do crédito.

Com isso, começou dia 18/03/2010, automaticamente, o prazo de 1 ano de suspensão da execução, o qual finalizou em 18/03/2011. Nesse cenário, tem-se que a partir de 19/03/2011 teve início o prazo da prescrição intercorrente, que findou em 19/03/2016.

Por outro lado, o pedido do Município de expedição de edital, o qual resultou na citação válida da pessoa jurídica aos 21/06/2016, foi formulado somente em 14/04/2016 (evento 64.2).

Embora previsto pela jurisprudência a possibilidade da retroação da citação do executado, ou da constrição frutífera, à data da petição do requerimento da diligência, observa-se que o pedido de expedição do edital (do qual decorreu a citação válida) foi realizado quando o crédito já havia sido acometido pela prescrição intercorrente.

Salienta-se que apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ).

Assim, transcorridos mais de 6 (seis) anos da intimação do Município acerca da não
l
ocalização da parte executada ou da inexistência de bens, sem qualquer diligência com resultado útil ao processo, consuma-se a prescrição intercorrente.

Conforme é cediço, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

No caso ora em análise,
verifico
que a execução fiscal foi ajuizada em
16/02/2009,
sendo o Município Exequente intimado acerca da não localização da empresa executada em 18/03/2010 (fl. 15),
data em que iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão da execução por um ano,
findo o qual começa o curso
do prazo quinquenal da prescrição intercorrente (
Temas nº 566 e 567 do STJ
)

Assim sendo,

na data do pedido de citação por edital (13/04/2016), já havia transcorrido prazo superior a cinco anos desde o fim do prazo de suspensão da execução (18/03/2011) e início automático do curso do prazo prescricional.

Portanto,
sem maiores delongas
, descabe analisar circunstância atinente à necessidade de intimação da Fazenda Pública sobre a ordem de suspensão do processo após a não localização da parte executada ou da determinação de arquivamento provisório dos autos após o prazo de um ano de suspensão, haja vista a ocorrência da prescrição antes mesmo da determinação da citação por edital.

Por fim, no tocante à
fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, melhor sorte não assiste ao Apelante, haja vista que o artigo 85, §8º, do CPC expressamente autoriza a fixação por equidade na hipótese de valor da causa muito baixo, como é o caso dos autos.

P
or tais razões,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 12/3/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões